Tribunal: TJPA
Processo: 0060563-46.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060563-46.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: TREICE DOS SANTOS SODRE, EDGAR DA CRUZ SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA ÁREA DA SAÚDE. MORTE DE LACTENTE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS INTERNAÇÕES. ALTA HOSPITALAR PRECOCE. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
FIXADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por genitores de lactente falecida em decorrência de omissões no atendimento médico prestado por unidades de saúde vinculadas ao SUS, geridas pelo Município de Belém. A menor, de apenas quatro meses, apresentou sintomas graves de infecção respiratória, tendo sido internada e liberada duas vezes sem estabilização clínica, culminando em óbito após não obtenção de leito para internação urgente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o Município de Belém é parte legítima para figurar no polo passivo, mesmo sendo o atendimento realizado por clínicas conveniadas ao SUS;
(ii) há nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso (óbito da menor);
(iii) o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária do ente público pelos atos praticados por instituições privadas conveniadas ao SUS.
4. Comprovada omissão específica do Município de Belém diante de quadro clínico grave, sem adoção de medidas alternativas após ausência de leito hospitalar, configurando falha na prestação do serviço público.
5. Existência de nexo causal entre a conduta omissiva e o falecimento da menor, revelando violação ao dever constitucional de prestação eficaz do serviço de saúde (CF, art. 196).
6. Valor fixado em R$ 100.000,00 a título de danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à dupla função da indenização (compensatória e pedagógica).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida por Treice dos Santos Sodré e Edgar da Cruz Siqueira, genitores da menor falecida T. E. S. S.

A peça inicial narra que os autores, Treice dos Santos Sodré e Edgar da Cruz Siqueira, são genitores da menor T. E. S. S., que veio a óbito aos quatro meses de vida em decorrência, segundo relatam, de falhas graves no atendimento médico prestado na rede pública de saúde municipal.

Sustentam que, desde julho de 2011, a criança apresentava episódios recorrentes de febre, dificuldade respiratória e outros sinais clínicos compatíveis com infecção respiratória, tendo sido levada em diversas ocasiões à Unidade de Saúde Marambaia e, posteriormente, à Policlínica Infantil, ambos serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde gerido pelo Município.

Segundo os autores, a primeira internação relevante ocorreu em 22 de setembro de 2011, ocasião em que a menor foi admitida na Policlínica Infantil, permanecendo internada por aproximadamente doze dias. Durante esse período, foram realizados exames laboratoriais e de imagem que já apontavam alterações sugestivas de bronquiolite. Apesar disso, em 03 de outubro de 2011, a criança recebeu alta médica. A despeito da liberação, os pais notaram que a menor seguia apresentando sintomas severos, como secreções e desconforto respiratório, o que os motivou a procurar novamente atendimento médico, sendo a criança reinternada na mesma unidade em 05 de outubro.

Durante essa segunda internação, a condição clínica da menor agravou-se, sendo diagnosticada também com diarreia e risco de desidratação. Ainda assim, no dia 10 de outubro de 2011, ela foi novamente liberada. Apenas um dia depois, em 11 de outubro, foi formalizado pela médica assistente da UMS Marambaia um pedido de internação hospitalar urgente, que, contudo, não foi atendido por inexistência de leitos disponíveis. A situação culminou, então, com o encaminhamento da menor ao Hospital Gaspar Vianna, onde deu entrada em 13 de outubro. Dois dias depois, em 15 de outubro, no momento em que era transferida para o Hospital Barros Barreto — referência no tratamento de pneumonia —, a criança sofreu parada cardiorrespiratória e veio a óbito.

Os autores alegam que houve clara omissão por parte do Município de Belém, uma vez que não foram adotadas medidas adequadas para diagnosticar e tratar corretamente o quadro clínico da criança, especialmente diante da sua condição de risco elevado por ser lactente. Reclamam, ainda, que os registros médicos são incompletos e não refletem fielmente a evolução clínica da menor, o que também aponta para falhas graves no atendimento. Diante desse contexto, postulam a condenação do Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais, diante da perda irreparável da filha, cuja vida, segundo afirmam, poderia ter sido preservada com atendimento médico diligente, tempestivo e eficiente.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito procedente, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para condenar o réu à obrigação de pagar, correspondente à indenização por danos morais no valor de R$-100.000,00 (cem mil reais), devidamente corrigido e atualizado pela SELIC, a contar desta decisão. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 95, §3º do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que, segundo argumenta, os atendimentos prestados à menor ocorreram em clínicas particulares conveniadas ao SUS, especificamente na Policlínica Infantil Ltda., cuja gestão seria privada. Ressalta que sua atuação se limitou à intermediação financeira de repasses federais no âmbito do SUS, não tendo ingerência sobre o atendimento médico prestado pelas unidades conveniadas. Alega, assim, que eventual responsabilização deveria recair sobre a instituição prestadora dos serviços, cabendo ao Município responsabilidade apenas em caráter subsidiário, o que não restaria demonstrado nos autos, tampouco invocado pelos autores.

No mérito, sustenta ausência de nexo causal entre a conduta atribuída ao Município e o resultado danoso, aduzindo que não se comprova omissão ou falha no serviço público municipal de saúde, nem mesmo imperícia, imprudência ou negligência por parte dos profissionais que atenderam a criança. Argumenta, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, desproporcional ao caso e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo, portanto, a redução do quantum indenizatório, caso não seja acolhida a preliminar de ilegitimidade.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se requer a manutenção da sentença de origem. Os apelados rebatem a preliminar de ilegitimidade, reafirmando que a responsabilidade do Município decorre de sua omissão no fornecimento de atendimento adequado na rede pública de saúde, o que caracteriza falha na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade objetiva do ente municipal. Enfatizam o nexo causal entre a má condução do caso clínico da menor e seu falecimento, destacando a omissão quanto à internação e acompanhamento médico adequados. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, defendem sua adequação frente à gravidade do dano, à extensão do sofrimento e à finalidade pedagógica da indenização.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Treice dos Santos Sodré e Edgar da Cruz Siqueira, em face do Município de Belém, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente corrigido e atualizado pela SELIC, diante da perda de sua filha, a menor T. E. S. S., em razão de falhas reiteradas no atendimento médico prestado na rede pública municipal.

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Belém, não há como prosperar. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reconhecido a responsabilidade do ente público municipal pelos danos decorrentes de serviços prestados por entidades conveniadas ao SUS. O fato de o atendimento ter ocorrido em clínicas privadas conveniadas não afasta a responsabilidade objetiva do Município, que, ao integrar o Sistema Único de Saúde, é solidariamente responsável pela adequada prestação dos serviços de saúde, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO EM ATENDIMENTO CONVENIADO AO SUS . LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE POSSUEM EFEITO INTERRUPTIVO . PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA OMISSIVA. AUTORA QUE BUSCOU HOSPITAL RELATANDO DORES NA DORSAL APÓS CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL . HOSPITAL QUE NÃO REALIZOU EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE. COMPLICAÇÃO QUE É PREVISTA MAJORITARIAMENTE PELA LITERATURA MÉDICA. LESÃO URETERAL QUE OCASIONOU A PERDA DO RIM. OMISSÃO CONSTATADA . NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PELA PERÍCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO . MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA ADEQUADOS, MAJORADOS PELO ART. 85, § 11, DO CPC, PARA ENGLOBAR A VERBA HONORÁRIA RECURSAL . RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. (TJ-PR 0008948-19.2020 .8.16.0030 Foz do Iguaçu, Relator.: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

E ainda:

Direito Civil. Apelação Cível. Erro Médico. Indenização por Danos Morais e Materiais . Responsabilidade Solidária de Município e Hospital Conveniado. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeitada. Sentença Mantida. 1 . Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico, condenando o Município e o hospital solidariamente ao pagamento de R$ 60.000,00 por danos morais e R$ 18.000,00 por danos materiais. 2 . Em discussão, (i) a ilegitimidade passiva do hospital, que alega ter apenas cedido sua estrutura física para a cirurgia; e (ii) a existência de nexo de causalidade entre as condutas dos apelantes e o dano sofrido pela autora. 3. O hospital conveniado com o ente público, ao oferecer serviços de saúde, responde solidariamente pelos danos causados ao paciente, independentemente de ser o autor direto do ato lesivo. A alegação de ilegitimidade passiva do hospital é rejeitada, uma vez que ele integra a cadeia de prestação de serviços e aufere remuneração pelo serviço prestado. 4. A responsabilidade objetiva do Município e do hospital decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a discussão sobre a culpa dos agentes individuais. O nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pela autora está comprovado nos autos. 5. Apelações desprovidas. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002117420218140107 21825899, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Importante a lição de Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

A Teoria do Risco Administrativo se configura como um dos principais pilares da Responsabilidade Civil do Estado no Brasil, fundamentando a obrigação estatal de indenizar por danos causados a terceiros em decorrência de suas atividades. Esta teoria preconiza que, em determinadas situações, o Estado responde pelos danos causados mesmo que não haja culpa por parte da Administração Pública ou de seus agentes.

A Teoria do Risco Administrativo se aplica, em especial, a atividades consideradas perigosas pela doutrina e jurisprudência, como: Obras públicas; Serviços de saúde; Atividades com utilização de veículos automotores; Atividades com utilização de produtos químicos ou inflamáveis.

No caso concreto, os autos evidenciam que a menor T. E. S. S., com apenas quatro meses de idade, foi reiteradamente levada para atendimento nas unidades de saúde municipal — especialmente na Policlínica Infantil e na UMS Marambaia —, apresentando sintomas de infecção respiratória grave. Ainda que tenham sido realizados exames que indicavam a gravidade do quadro clínico, a criança recebeu altas médicas precipitadas em duas ocasiões, nos dias 03 e 10 de outubro de 2011, sem a devida estabilização do seu estado de saúde, retornando às unidades de saúde em menos de 48 horas, com agravamento progressivo.

A prova documental constante dos autos, especialmente os prontuários médicos, evidencia que houve omissão na prestação do serviço público de saúde, pois, mesmo diante da persistência e agravamento dos sintomas, o pedido de internação hospitalar formulado no dia 11/10/2011 pela médica assistente foi ignorado por ausência de leitos, sem que qualquer medida alternativa de urgência fosse adotada pela municipalidade para preservar a vida da criança, que, após breve internação no Hospital Gaspar Vianna, faleceu em 15/10/2011, durante tentativa de transferência para o Hospital Barros Barreto.

Destaca-se que o prontuário médico referente ao dia 10/10/2011, data da última alta da menor, encontra-se praticamente em branco, sem qualquer justificativa clínica para a liberação da paciente, o que evidencia a falta de diligência e de cautela no atendimento prestado.

Diante desse quadro, é patente a existência do nexo causal entre a omissão do Município de Belém e o óbito da menor, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais aos genitores, em razão do sofrimento decorrente da perda irreparável da filha.

Não é desconhecido que, a reparação do dano moral, atinge o plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X e a Lei Civil, em seus artigos 186 e 927, exigindo do Julgador o seu bom senso prático, ao considerar o caso concreto, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento.

Assim, o Magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento é que o ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

De mais a mais, o Superior Tribunal De Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e condenatória. Senão vejamos o julgado da Ministra Nancy Andrighi:

" ...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua
ratio essendi
compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. "(Resp nº 318379-MG, Terceira Turma, DJ de 04/02/2002)”

No que tange ao valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), entendo que este se mostra adequado, proporcional e compatível com a gravidade dos fatos, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O quantum fixado atende ainda à função compensatória e pedagógica da indenização, coibindo a repetição de condutas semelhantes por parte da Administração.

Dito isso, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que, da análise dos elementos probatórios contidos nos autos, não restam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, sendo este o posicionamento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4. Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.
Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ.
LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar: 1.1. Ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Reiteração dos termos do agravo retido. Tal preliminar deve ser rechaçada, primeiro, devido o art. 196, da CF, impor que, se tratando de saúde, a responsabilidade é de todos e dever do Estado, ressoando, nesse sentido, a solidariedade passiva. Além disso, o juízo de primeiro grau, afastou a sobredita preliminar, mencionando, inclusive, que o Estado do Pará promove divulgação midiática das melhorias e criação de UTI Neonatal na Fundação Santa Casa e formaliza, com ela, convênios para resolução de episódios de escalpelamentos. 2. Mérito. 2.1. A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o Poder Público, na afeição direta ou indireta, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2.2. São notórias as lesões físicas amargadas pela parte autora no períneo e esfíncter anal, podendo o assunto ser dirimido através da prova técnica judicial, fls. 695/670, que conclui, categoricamente, ter havido negligência e imprudência na atuação da equipe médica da Fundação Santa Casa, ao aptar, erroneamente, pelo parto normal, quando o correto, diante das circunstâncias, seria o parto cesariano (cirúrgico). 2.3. Nexo causal positivado entre a conduta negligente e ofensiva dos réus e o resultado danoso, impondo o dever de indenizar. 2.4. Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STJ. 2.5.
Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
3. Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como ?causa mortis? do recém-nascido a insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita. 4. Em relação a existência de condenação a título de danos materiais, no valor de R$9.768,75 (nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a lesão retal é ponto incontroverso entre as partes litigantes, tendo-se como verdade que, no caso concreto, pelas circunstâncias em que se desencadearam os fatos, o custeio das despesas em hospital particular e das demais despesas acessórias, a exemplo das concernentes a táxi, transporte alternativo, alimentação cópia e autenticação de documentos, devidamente comprovadas às fls. 135/162 e 176, deu-se de forma imperiosa e extremamente necessária a preservação física e emocional da parte autora, não se tratando, portanto, de mera opção. 5. Juros de mora e correção monetária: deve ser observado o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), sendo que em relação ao dano moral, o termo inicial de juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e quanto ao dano material, os juros de mora deverá fluir a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto que a correção monetária, desde o efetivo prejuízo. 5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

(TJ-PA - AC: 00020454120078140015 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/06/2019)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025